Tribunal: STF
Processo: RE 339713
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
RECURSOS TRABALHISTAS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA
AFETA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ESTABILIDADE DA GESTANTE.
ADCT-CF/88, ARTIGO 10, II, "B". APLICABILIDADE.
1.      A questão acerca dos pressupostos de cabimento de
recursos está afeta à norma processual, o que não dá ensejo ao
recurso extraordinário por alegação de ofensa direta a
dispositivo da Constituição Federal.
2.      Exame do mérito da lide. Impossibilidade. A matéria
não foi apreciada na instância de origem, dado que o recurso de
revista não ultrapassou a fase de conhecimento. Hipótese em que
não há falar em negativa de prestação jurisdicional e
inobservância do princípio do devido processo legal.
3.      ADCT-CF/88, artigo 10, II, "b". Norma transitória
que não condiciona a fruição do benefício concedido à empregada
gestante à comunicação de sua gravidez ao empregador.
Precedente.
        Agravo regimental não provido.